Tribunal: STF
Processo: AI 53808
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-22
Data de publicação: 1972-02-22

Ementa:
Agravo regimental. A recorrente não trouxe elemento capaz de afastar a afirmação de que o recurso interposto no último dia deixou de trazer os fundamentos de direito e de fato, somente oferecidos fora do decêndio legal. Inocorrência de dissídio com a súmula 546. Recurso improvido.